Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PLENO. DECRETO No 12.790/2025. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NO PERÍODO DE RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO INADIMPLEMENTO. ADVERTÊNCIA EXPRESSA DE RECONVERSÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indulto é ato de clemência estatal privativo do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos fixados no decreto presidencial.
2. O art. 6o do Decreto no 12.790/2025 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta disciplinar de natureza grave, praticada nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25/12/2025, reconhecida pelo juízo competente, com observância do contraditório e da ampla defesa.
3. O descumprimento reiterado e injustificado da pena restritiva de direitos no período de relevância do decreto caracteriza, em tese, falta disciplinar de natureza grave nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei de Execução Penal, cujo reconhecimento formal, ante o histórico dos autos e a advertência expressa anteriormente dirigida à agravante, não pode ser exigido como condição isolada para o afastamento do benefício.
4. A ausência de audiência de justificação formalmente nomeada não afasta o impedimento quando há reconhecimento judicial do inadimplemento, aplicação de sanção pela reconversão da pena e ciência prévia e expressa da agravante, em audiência, de que novo descumprimento ensejaria a reconversão definitiva, inclusive sem necessidade de nova oitiva.
5. A revogação provisória e condicional da reconversão, motivada pela manifestação de interesse em retomar o cumprimento da pena, não apaga o descumprimento verificado no período relevante nem afasta o impedimento previsto no art. 6o do decreto.
6. Recurso conhecido e desprovido.